Tribunal: STF
Processo: HC 265263
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.044.395/SC.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática “de vários crimes de estelionato”, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar inicialmente os fatos noticiados no boletim de ocorrência nº 137.2024.0003970, registrado pela vítima Maristela Cogo Sedrez, dando conta de suposta prática do crime de estelionato pela representada Gabriela Otto Izing Correa no mês de agosto de 2024, a qual teria efetuado compras de medicamentos na Farmácia Santa Catarina, em Navegantes/SC, utilizando o nome de sua mãe e com envio de comprovantes de PIX falso à farmácia (1.1, p. 2):



    [...]



    A investigação identificou, ainda, outros 5 (cinco) boletins de ocorrência registrados em 2024 e 2025 noticiando a prática, em tese, de delitos de estelionato pela representada Gabriela no Município de Navegantes/SC.



    [...]



    As pessoas envolvidas nos fatos registrados foram ouvidas pela autoridade policial, com exceção da vítima José Kazmirczak, não localizada.



    [...]



    Dos elementos informativos acima apresentados, verifica-se a existência de prova de materialidade e indícios de autoria da prática, em tese, de delitos de estelionato por Gabriela, que teria obtido vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas.



    [...]



    Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), o fundamento específico apto a demostrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.



    Isso ocorre, porque, conforme se observa nos autos, a representada Gabriela Otto Izing Correa estaria fazendo do delito um modo de vida, reiterando, em tese, condutas para o cometimento de crimes de estelionato, sendo que as circunstâncias em que os delitos foram praticados, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, denotam a periculosidade da representada e fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstando imediatamente.



    Da análise do caderno processual, verifica-se que a representada está envolvida na prática, em tese, de vários crimes de estelionato, conforme fatos registrados nos boletins de ocorrência e apurados pela investigação.



    [...]



    A sequência temporal e o mesmo modus operandi demonstram habitualidade nas fraudes e indicam que, em liberdade, a representada provavelmente seguirá praticando condutas criminosas.



    [...] 



    Justamente por isso, é pertinente destacar que a decretação da prisão preventiva no caso em voga não se trata de antecipação de pena, mas, sim, de uma medida necessária para obstar a reiteração delitiva.



    O Ministério Público, por sua vez, assim asseverou acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar: 



    Por outro lado, o periculum in libertatis evidencia-se pelas circunstâncias do crime e a multiplicidade de pessoas lesadas. Além disso, segundo relatório policial, além dos seis casos ocorridos no município de Navegantes/SC e narrados acima, há registro de outros boletim de ocorrência contra a representada, como furto (BOs n. 137.2006.4559 e 137.2019.11859), estelionato (BOs n. 137.2017.3925, 601.2020.13481, 601.2020.25629, 601.2021.11344, 601.2023.13823 e 137.2023.5538), falsa identidade (BO n. 466.2022.5777), bem como outro caso de estelionato no município de Camboriú/SC (BO n. 600.2024.28138), o que demonstra que a representada é contumaz na prática de delitos desta natureza. 



    É nítido que se permanecer solta continuará incidindo na prática delitiva. Vale destacar ainda que, segundo informações de algumas das vítimas, Gabriela se passava por sua genitora já idosa para praticar os crimes, bem como se utilizava de um registro no CREF falso para dar aulas como personal trainer. 



    Assim, devidamente demonstrados os requisitos legais, é de sedecretar a prisão preventiva de Gabriela Otto Izing Correa, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ambos como forma de minimizar a prática recorrente do crime. A aplicação de medida cautelar diversa da prisão não desencorajará o cometimento desse tipo de delito, criando na sociedade a sensação de insegurança e injustiça, não inibindo a criminalidade. Também não será suficiente para frear o comportamento da representada. Sabe-se que para a decretação e manutenção da prisão cautelar é suficiente um juízo de risco – exatamente como no caso em análise – e não de certeza; se fosse o caso de esperar que efetivamente ocorresse o dano social e jurídico que a lei permite obstar, não haveria razão para existência da medida preventiva. 



    Portanto, havendo prova da existência dos diversos crimes e indícios suficientes de autoria, além do flagrante abalo à ordem pública e o risco à instrução processual, preenchidos estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e, tendo os delitos investigados pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), a decretação da prisão preventiva de GABRIELA OTTO IZING CORRÊA é medida que se impõe



    [...]



    Assim, torna-se essencial, nesse momento, em resguardo à sociedade, à utilidade e finalidade da persecução penal, impedir a reiteração e a perpetuação de condutas infracionais que historicamente demonstra executar.



     Repise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional da representada de modo a garantir a ordem pública.



    III - Dispositivo 



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Gabriela Otto Izing Correa. Expeça-se o mandado de prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “demora excessiva e injustificada na apreciação de habeas corpus pelo STJ caracteriza constrangimento ilegal”; (b) ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva; e (c) “a paciente possui filhos menores [...] com 11 anos de idade e com 13 anos de idade”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “a fim de que seja determinado à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus em mesa para julgamento do HC 1044395/SC na primeira seção subsequente à comunicação da decisão; alternativamente, pugna pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 1.044.395/SC, autuado em 15/10/2025, teve o pedido de liminar indeferido em 20/10/2025. Foram requisitadas informações ao Juízo de origem. Em 24/10/2025, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013; HC 116717, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/9/2013; RHC 117.301, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/10/2013; HC 111.773, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/3/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.044.395/SC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente